Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032477-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDINEI ALMEIDA RIBEIRO SOUZA - CPF: 421.336.022-91 (APELADO), PAULINO CECILIO DA SILVA - CPF: 405.249.061-49 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADAS
. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, reconheceu a responsabilidade da autora (locatária) pela transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, bem como pelos débitos gerados após o término do
C
ontrato de
L
ocação de imóvel comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal;
e

e
stabelecer se
o
apelante (locador) é parte legítima para figurar no polo passivo da
A
ção, considerando a alegação de que a responsabilidade pela conta de energia foi transferida a terceiros após a locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia no caso pode ser resolvida com base em prova exclusivamente documental, e o apelante não indicou a utilidade concreta da prova testemunhal requerida.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
também é rejeitada, pois, apesar da alegação de venda do imóvel, o apelante permanece como proprietário registrado da unidade
consumidora de energia elétrica, o que o torna legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade pela transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica é, em regra, do locatário, sendo sua obrigação diligenciar junto à
C
oncessionária para realizar a alteração cadastral após o término da locação.

Não há previsão contratual ou acordo formal que exima a locatária da responsabilidade pela transferência da titularidade da unidade consumidora, e a confiança na palavra do locador não constitui justificativa suficiente para a inação da locatária.

A responsabilidade pela quitação dos débitos de energia elétrica gerados após a locação recai sobre a locatária, que deveria ter cumprido sua obrigação de forma diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando a matéria controvertida pode ser resolvida exclusivamente por provas documentais.

O proprietário registrado da unidade consumidora de energia elétrica é parte legítima para responder pelos débitos vinculados ao
imóvel, mesmo que tenha vendido o bem a terceiros.

A responsabilidade pela transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica é do locatário, que deve diligenciar junto à
C
oncessionária após o término do
C
ontrato de
L
ocação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, art. 23, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50113359520188130701, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, julgado em 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer julgada procedente para
“
DETERMINAR que o requerido, Paulino Cecílio da Silva, realize a transferência da titularidade da unidade consumidora UC 2501709-6 para o seu nome, reconhecendo como responsável pelos débitos, taxas, multas e penalidades relativos à unidade consumidora desde o ano de 2018 data que a autora entregou o imóvel, a fim de que toda restrição vinculada ao nome da requerente seja retirada perante a Energisa e SERASA, ficando o requerido responsável pelo pagamento dos débitos”,
além de
condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que havia requerido produção de prova testemunhal, a qual foi ignorada sem fundamentação específica.

Aduz ainda sua ilegitimidade passiva, pois, após o fim da locação, quem passou a utilizar o imóvel foi seu filho e nora, sendo que em 2022 houve formalização da compra por meio de contrato particular. Por isso, sustenta que não pode ser responsabilizado por consumo de energia após a entrega do bem.

Afirma a inexistência de conduta culposa de sua parte, argumentando que eventual débito decorre de culpa exclusiva de terceiros, os reais ocupantes do imóvel.

Ressalta também que a autora teria sido negligente por não comunicar à concessionária a necessidade de alteração cadastral, e que não houve nenhuma tentativa de solução diretamente com a fornecedora.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Defende a anulação da sentença para reabertura da instrução
e, subsidiariamente, a improcedência do pedido
.

A apelada, em contrarrazões, reafirm
a
que houve acordo para que o réu reassumisse o imóvel e fizesse a regularização, o que não foi cumprido.

Destac
a
que o
bem
permaneceu com familiares do apelante e que ele, mesmo não sendo o ocupante direto, era o responsável pela posse e administração.

Neg
a
omissão de sua parte e
assevera
que não pode ser responsabilizada por dívida vinculada a imóvel que já não utilizava.
(Id 274086922).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que havia requerido produção de prova testemunhal, a qual foi ignorada sem fundamentação específica.

No entanto, na hipótese dos autos a controvérsia pode ser resolvida por prova exclusivamente documental, até porque o apelante deixou de indicar qual seria a utilidade da testemunh
a para o esclarecimento da situação narrada no presente feito.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O apelante a
duz
que é parte
ileg
í
tima
para figurar no polo passivo da demanda
, pois, após o fim da locação, quem passou a utilizar o imóvel foi seu filho e nora, sendo que em 2022 houve formalização da compra por meio de contrato particular. Por isso, sustenta que não pode ser responsabilizado por consumo de energia após a entrega do be
m.

Ocorre que ele consta como proprietário da unidade consumidora em questão, de modo que, como a autora alega ser sua a responsabilidade pelos débitos posteriores ao término da
locação, não há como deixar de reconhecer sua legitimidade para responder a Ação.

E o fato de ter alegado que vendeu o imóvel para terceiros em nada altera o vínculo jurídico que ainda tem com o bem, que continua constando como de sua titularidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora
ingressou com
A
ção
D
eclaratória cumulada com
O
brigação de
F
azer
alegando que locou ao apelante
um imóvel comercial situado no Distrito de Nossa Senhora da Guia, pelo prazo de dois anos, com início em janeiro de 2016 e término em janeiro de 2018. Após o encerramento do
C
ontrato, as partes teriam acordado que o requerido reassumiria a posse do imóvel e promoveria a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, o que não ocorreu. Em 2023, a autora teria sido surpreendida com a cobrança de expressivo débito e negativação de seu nome, razão pela qual requereu que o réu fosse reconhecido como responsável pela unidade desde 2018, com a consequente obrigação de quitar os débitos e regularizar a situação junto à concessionária.

A decisão impugnada deve ser analisada com base na dinâmica contratual e nos princípios que regem a responsabilidade pelo consumo de serviços essenciais, no caso, energia elétrica.

A relação entre as partes iniciou-se com um Contrato de Locação do imóvel comercial, cujo prazo expirou em janeiro de 2018. A autora alega que, após o término do Contrato, o réu teria se comprometido verbalmente a realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, o que não foi feito, gerando débitos que a autora a
duz
serem de responsabilidade dele.

Contudo, após análise mais detalhada do conjunto probatório, constato que não existe qualquer acordo formal entre as partes que responsabilizasse o réu pela transferência da titularidade da conta de energia elétrica.

De fato, a alegação da autora de que confiou na palavra do locador não pode ser considerada como fundamento jurídico suficiente para isent
á-la
de sua obrigação de formalizar a alteração cadastral junto à
C
oncessionária, especialmente quando não há previsão expressa de tal responsabilidade no
C
ontrato de
L
ocação.

A obrigação de transferir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica é, em regra, de natureza pessoal, ou seja, cabe ao locatário, como beneficiário do serviço durante o período de sua ocupação, proceder com a alteração junto à
C
oncessionária ao término da locação.

É o que prevê a Lei n. 8.245/1991:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2º, DO CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEVER DA LOCATÁRIA. ART. 70, I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 282, § 2º, do CPC)- "
A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é
propter
rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço" (STJ,
AgRg
no
AREsp
45.073/MG) - Apenas o titular da unidade de consumo de energia elétrica é legítimo para postular o encerramento da relação contratual com a prestadora de serviços públicos (
art
. 70, I, da Resolução Normativa 414/2010 - Aneel)-
Ao final do contrato de locação, é dever do locatário diligenciar junto à fornecedora de energia elétrica no intuito de transferir a titularidade da unidade consumidora, desvinculando-se totalmente do imóvel
-
No caso concreto, resta afastada a responsabilidade da Apelante/Ré (locadora) pelo pagamento do débito, pois a Apelada/Autora (locatária) não se
desincumbiu do ônus de comprovar a mudança de titularidade da conta de energia elétrica
(art. 373, I, do CPC). A desídia da consumidora ao deixar de transferir a titularidade após o término da locação deu ensejo à inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, exercício regular de direito da fornecedora
(CEMIG).
”
(TJ-MG - AC: 50113359520188130701, Relator.: Des.

(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023)
. (Sem destaque no original).

Em que pese o esforço da apelada em justificar a sua inação com base na confiança depositada no locador, não há previsão contratual que
a
exima de sua responsabilidade pela transferência da titularidade, tampouco existe acordo formal entre as partes nesse sentido.

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é pessoal, e a autora, como locatária e beneficiária do serviço, deveria ter cumprido essa obrigação de forma diligente, sem depender da palavra do locador, ainda que este tenha se comprometido informalmente.

Portanto, a responsabilidade pela regularização da titularidade da unidade consumidora e pelos débitos acumulados até a data da efetiva transferência para
a mulher do
novo comprador,

Fabiano
Cecilio da Silva
(Miriam
Nascimento da Silva
)
,
quando houver,
recai sobre a autora.

Pel
o exposto,
dou
provimento
a
o
R
ecurso
para reconhecer que a obrigação de transferir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica é da autora
/locatária
,
devendo ela
arcar com os débitos gerados até a efetiva transferência da titularidade,
caso comprovada nos autos. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025